Tribunal: TJES
Processo: 5000287-32.2023.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-32.2023.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO LEONARDO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000287-32.2023.8.08.0046

EMBARGANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
:
FRANCISCO LEONARDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso, oportunidade em que foi mantida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

2. A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que teria sido indevida a concessão da gratuidade da justiça, notadamente em razão da capacidade econômica da parte beneficiária.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso concreto, não se verifica a alegada omissão. A
insurgência da embargante revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já analisada, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

5. Ressalte-se, ademais, que a eventual percepção de renda mais elevada, por si só, não constitui elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando ausentes outros elementos concretos capazes de infirmar a declaração de insuficiência financeira, regularmente apresentada pela parte.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)